Tribunal: TJPA
Processo: 0812263-71.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9685 - Dano (art. 163)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812263-71.2024.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANE DE SA VERAS, CLEVISSON MEDEIROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). NEGATIVA DE SUPORTE ASSISTENCIAL. FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência do pedido indenizatório, condenando o ente estatal ao pagamento de danos morais aos genitores de menor falecido, em razão de falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na negativa de TFD em contexto de ausência de leitos disponíveis na capital e na recusa de auxílio para o translado do corpo após o óbito, com determinação de abatimento do valor já pago administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se o Estado do Pará é parte legítima para responder à pretensão indenizatória decorrente de falha do serviço público de saúde; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão, notadamente falha do serviço, dano e nexo causal juridicamente suficiente; e (
iv
) definir se cabe a redução da indenização por danos morais ou apenas o abatimento do valor já pago administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático pelo relator, e a possibilidade de interposição de agravo interno afasta alegação de violação ao princípio da colegialidade, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo processual concreto.

A organização descentralizada do SUS e a repartição administrativa de competências entre Estado e Município não afastam a legitimidade passiva do Estado quando o conjunto probatório revela falha sistêmica na regulação, no acesso ao tratamento e na assistência correlata, sem prejuízo de eventual acerto interfederativo em regresso.

O Tema 793 do STF não gera presunção automática de dever de indenizar, mas serve como vetor interpretativo para afastar a ilegitimidade passiva e impedir que a fragmentação interna do SUS seja oposta ao jurisdicionado em prejuízo do acesso à tutela jurisdicional.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração de falha do serviço, dano e nexo causal, e tais requisitos se configuram quando a negativa de TFD, em cenário de indisponibilidade de leitos, e a recusa de auxílio para o translado do corpo evidenciam prestação pública inadequada e agravam o sofrimento extrapatrimonial da família.

O nexo causal juridicamente relevante não depende da prova de que a omissão estatal foi a causa biológica direta do óbito, bastando que a atuação administrativa defeituosa, diante de dever específico de assistência e regulação, tenha sido apta a gerar o dano moral indenizável reconhecido na sentença.

A invocação genérica da legalidade administrativa, dos fluxos do SUS e da reserva do possível não exclui a responsabilidade estatal quando não há prova objetiva e robusta de impossibilidade material intransponível e o caso concreto revela prestação deficiente do serviço em situação de urgência e vulnerabilidade extrema.

O valor da indenização por danos morais mostra-se compatível com a gravidade concreta do caso, a intensidade do sofrimento dos genitores, a natureza da falha do serviço e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se evidenciando excesso manifesto apto a justificar sua redução em sede recursal.

O abatimento do valor de R$ 10.000,00 pago administrativamente já foi expressamente determinado na sentença, o que afasta enriquecimento sem causa e impede duplicidade indenizatória.

A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC não incide automaticamente pelo desprovimento do agravo interno e exige manifesta inadmissibilidade ou improcedência abusiva, hipótese não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática proferida nas hipóteses legais do art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando
submetível
a controle por agravo interno. 2. A repartição interna de atribuições no SUS não afasta a legitimidade passiva do ente estadual em demanda indenizatória fundada em falha da prestação do serviço público de saúde. 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão em matéria de saúde exige prova de falha do serviço, dano e nexo causal, os quais se configuram quando a negativa de suporte assistencial e a recusa de auxílio correlato agravam o sofrimento extrapatrimonial dos familiares. 4. O nexo causal indenizável, em hipóteses de omissão estatal em saúde, não se confunde com a demonstração de causa biológica direta do óbito. 5. A reserva do possível não exonera genericamente o Estado do dever de indenizar sem prova concreta de impossibilidade material de cumprimento da obrigação administrativa. 6. Não cabe redução do quantum indenizatório quando o valor arbitrado observa a gravidade do caso e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932 e 1.021, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ,
AgInt
no REsp 1.915.234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.392.437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800029-39.2020.8.14.0070, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 02.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.566.592/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, iniciada no dia 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0812263-71.2024.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
S
:

ELIANE DE SÁ VERAS; CLEVÍSSON MEDEIROS DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

(ID
33837557
) contra decisão monocrática
(ID
33502695
)

que conheceu
e nego
u
provimentoao recurso de apelação interposto
,
mantendo a
sentença que
julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com abatimento do valor de R$ 10.000,00 já pago administrativamente, devidamente corrigido, incidindo sobre o valor da condenação os índices da SELIC, conforme a EC n.º 113/2021. Também foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,

o Estado do Pará
argui
, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, ao argumento de que a controvérsia envolve matéria complexa, não passível de julgamento singular nos termos do art. 932 do CPC, requerendo a submissão do feito ao órgão colegiado.

No mérito, alega, em síntese: (i) ilegitimidade passiva do Estado, sob o fundamento de que os atos impugnados — indeferimento do TFD e negativa de custeio — foram praticados pela gestão municipal de saúde, inexistindo conduta imputável ao ente estadual; (
ii
) inaplicabilidade da responsabilidade solidária prevista no Tema 793 do STF às hipóteses de responsabilidade civil indenizatória; (
iii
) inexistência de responsabilidade civil, ante a ausência de omissão culposa e de nexo causal, sustentando que o tratamento era disponibilizado na rede estadual e que a opção pelo tratamento em outro estado decorreu de decisão da família; (
iv
) legalidade da atuação administrativa, em observância aos critérios do SUS e ao princípio da reserva do possível, não havendo obrigação de custeio irrestrito de tratamento fora da rede pública estadual; e (v) inexistência de prova de que a conduta estatal tenha sido causa direta do óbito.

Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução do valor da indenização por danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional, bem como o abatimento do valor de R$ 10.000,00 já pago administrativamente à família, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

P
ugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório fixado
.

C
ontrarrazões
no ID 33886270
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A insurgência, contudo, não merece provimento.

A decisão monocrática agravada manteve o desprovimento da apelação estatal ao fundamento de que, no caso concreto, o acervo probatório revelou falha do serviço público de saúde, consubstanciada na negativa de TFD em contexto de ausência de leitos disponíveis na capital, bem como na recusa de auxílio para o translado do corpo do menor após o óbito, circunstâncias aptas a caracterizar omissão administrativa relevante, dano moral qualificado e nexo causal juridicamente suficiente para o dever de indenizar. A própria decisão agravada consignou, de forma expressa, que, embora a responsabilidade civil do Estado seja, em regra, objetiva, nas hipóteses de omissão exige-se a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal, concluindo que tais elementos se encontravam presentes nos autos.

Passo ao exame, tópico por tópico, das teses deduzidas no agravo interno.

1. Da preliminar de nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade

A preliminar não procede.

O julgamento monocrático pelo Relator encontra autorização no art. 932 do CPC, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação de decisão singular, nas hipóteses legais, não viola o princípio da colegialidade, sobretudo porque a parte dispõe justamente do agravo interno para submeter a matéria ao órgão colegiado. Em outras palavras, o próprio manejo do presente recurso afasta a alegada supressão de colegialidade.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA .
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
ART .
133, XI, d DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que, em apelação cível, negara provimento ao recurso e mantivera sentença de improcedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do Município de Abaetetuba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 .
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida em apelação violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) estabelecer se houve ausência de fundamentação ao não enfrentamento de todos os argumentos e precedentes invocados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará autoriza o relator a proferir decisão monocrática para negar provimento
a
recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante, nos termos do
art
. 133, XI, d.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade quando há possibilidade de agravo interno, como no caso em análise.

5 .
A decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo examinado os aspectos centrais da controvérsia, em conformidade com os
arts
. 11 e 489 do CPC/2015 e art. 93, IX, da Constituição Federal.

6 .
O adicional de insalubridade exige prova técnica individualizada mediante laudo pericial, sendo insuficientes alegações genéricas sobre atividades desempenhadas ou precedentes administrativos de concessão a outros servidores.

7. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pela parte não implica nulidade da decisão, desde que a fundamentação aborde adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que aplica jurisprudência dominante e permite posterior análise colegiada por meio de agravo interno não viola o princípio da
colegialidade .

2. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta as teses jurídicas centrais do processo, ainda que não se pronuncie sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 489, § 1º, e 932; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.915 .234/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26 .06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.392.437/MG,
Rel
. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.12 .2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.973.869/SP, Rel.
Min .
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j.
30.05.2022 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000293920208140070 30693627, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO .
INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Hipótese em que o recurso especial não foi conhecido em razão da
intempestividade .
2.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (
AgInt
no REsp n. 1 .841.420/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 17/11/2022).
3. Considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação da suspensão do prazo no Tribunal local quando de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do
recurso .Agravo
interno
improvido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2566592 MG 2024/0043851-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024) – grifo nosso.

No caso, a decisão agravada não promoveu inovação processual arbitrária nem se afastou do modelo legal de julgamento singular. Ao contrário, apreciou a apelação à luz da prova documental produzida e da orientação jurisprudencial pertinente, tendo explicitado as razões pelas quais rejeitou a preliminar e manteve a condenação. A mera alegação de “complexidade da matéria” não basta, por si só, para invalidar o julgamento monocrático, ausente demonstração de efetivo prejuízo processual.

2. Da alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará

Sustenta o Estado que os atos materiais impugnados teriam sido praticados pela gestão municipal de saúde, motivo pelo qual não poderia responder pela pretensão indenizatória. Todavia, esse argumento não é apto a infirmar a conclusão da decisão agravada.

É certo que, nas demandas prestacionais em saúde, os entes federativos respondem solidariamente, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, segundo a qual os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelas demandas na área da saúde.

Embora o agravante sustente que tal orientação não seria automaticamente transponível para a seara indenizatória, a tese, no caso concreto, não foi aplicada de forma mecânica ou abstrata. O que se reconheceu foi que a organização descentralizada do SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado como barreira defensiva quando a controvérsia revela falha sistêmica na regulação, no acesso ao tratamento e na assistência correlata, em contexto de dever estatal comum de prestação do serviço de saúde. A decisão agravada, ademais, não atribuiu responsabilidade ao Estado apenas por integrar a federação, mas porque o conjunto processual, tal como valorado pela sentença e preservado em sede recursal, apontou omissão relevante no fluxo assistencial e no suporte devido à família.

A repartição administrativa de competências entre Estado e Município, por conseguinte, pode até repercutir internamente em eventual direito de regresso ou acerto interfederativo, mas não afasta, perante os autores, a legitimidade passiva do Estado, sobretudo em demanda fundada na deficiência da prestação do serviço público de saúde em sentido amplo.

3. Da alegação de inaplicabilidade do Tema 793 do STF às hipóteses de responsabilidade civil indenizatória

A tese não prospera.

O agravante pretende extrair do Tema 793 uma distinção absoluta entre demandas de obrigação de fazer e ações indenizatórias, como se a solidariedade interfederativa jamais pudesse irradiar efeitos para litígios reparatórios. Não é essa, porém, a melhor compreensão para a hipótese dos autos.

A decisão agravada não dispensou a análise dos pressupostos da responsabilidade civil, nem transformou a solidariedade sanitária em presunção automática de dever de indenizar. Ao revés, examinou a existência de falha do serviço, dano e nexo causal, expressamente consignando que o caso não se resolvia pela simples imputação emocional do resultado morte ao Estado, mas pela verificação de prestação defeituosa ou tardia em dever administrativo específico ligado ao TFD e ao suporte correlato.

Assim, ainda que se reconheça que o Tema 793 incide de forma mais direta nas demandas prestacionais, ele é plenamente útil como vetor interpretativo para afastar a preliminar de ilegitimidade e para demonstrar que o cidadão não está obrigado a suportar, em seu desfavor, a fragmentação interna do SUS. O dever de indenizar, por sua vez, decorre não apenas da solidariedade federativa, mas da falha concreta do serviço público reconhecida pelas instâncias ordinárias.

4. Da alegada inexistência de responsabilidade civil, por ausência de omissão culposa e de nexo causal

Aqui reside o núcleo do inconformismo recursal, mas, também nesse ponto, a pretensão revisional não merece acolhida.

De início, cumpre observar que a jurisprudência do STJ realmente assenta que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, exigindo a demonstração da negligência administrativa, do dano e do nexo causal.

Ocorre que a decisão agravada não contrariou essa orientação. Ao contrário do que sustenta o agravante, o decisum expressamente registrou que, nos casos de omissão estatal, exige-se a demonstração da falha do serviço, do dano e do nexo causal, concluindo, à vista do acervo documental, que tais requisitos estavam configurados.

A falha administrativa reconhecida não foi construída sobre mera conjectura quanto à evolução da doença. O fundamento central do julgado foi outro: a negativa do TFD, mesmo diante da informação de tratamento possível em Belém sem disponibilidade de leitos, somada à recusa em auxiliar no translado do corpo após o óbito, representou prestação pública inadequada e ofensiva à dignidade dos genitores, impondo-lhes deslocamento e custeio extraordinários, além de sofrimento pós-óbito agravado por omissão administrativa específica.

A decisão agravada foi didática ao consignar que o nexo causal relevante, para fins da condenação, não se confunde com a prova de que a negativa do TFD “causou a morte”, em cadeia etiológica médica completa. O que se apura é se a atuação estatal defeituosa, diante de dever específico de regulação e assistência mínima correlata, foi apta a gerar o dano moral indenizável reconhecido na sentença. Esse foi precisamente o raciocínio acolhido, e o agravo interno não trouxe elemento novo ou prova capaz de desconstituí-lo.

A alegação de que a família teria optado voluntariamente por tratamento em outro Estado também não basta para afastar a responsabilidade. Isso porque a sentença e a decisão monocrática partiram da premissa fática de que a busca por atendimento fora do domicílio decorreu da gravidade do quadro, da insuficiência concreta da rede local para absorver tempestivamente o caso e da posterior negativa administrativa de suporte, contexto que não pode ser reduzido a mera liberalidade privada dissociada da omissão estatal.

Nessa perspectiva, ainda que se adote — corretamente — a ótica da responsabilidade subjetiva por omissão, permanece hígida a conclusão da decisão agravada: houve falha do serviço, dano e nexo causal suficiente para a responsabilização civil. O agravo apenas reedita a tese defensiva de inexistência de culpa administrativa, mas não logra infirmar a valoração probatória já consolidada nos autos.

5. Da alegada legalidade da atuação administrativa, em observância aos critérios do SUS e ao princípio da reserva do possível

A observância de fluxos administrativos do SUS e de critérios de regulação não autoriza, por si, a prestação deficiente do serviço em situações concretas de urgência e vulnerabilidade extrema, sobretudo quando o próprio quadro fático reconhecido no processo revela insuficiência de leitos, negativa de suporte e agravamento injustificado do sofrimento da família. O princípio da reserva do possível, ademais, não se presta a exonerar genericamente o Estado de sua responsabilidade quando ausente prova objetiva, específica e robusta de impossibilidade material intransponível.

No plano jurisprudencial, os tribunais superiores têm rechaçado o uso abstrato da reserva do possível como cláusula de imunização estatal em matéria de direitos fundamentais, especialmente quando o ente público não demonstra concretamente a inviabilidade de atendimento da obrigação correlata.

No caso dos autos, a condenação não decorreu da imposição judicial de custeio irrestrito e ilimitado de qualquer tratamento escolhido pela parte, mas do reconhecimento de que a atuação administrativa concreta foi inadequada e lesiva, inclusive no momento posterior ao óbito, ao negar auxílio para o translado do corpo. Nessa moldura, não há como acolher a invocação genérica da legalidade administrativa como excludente de responsabilidade.

6. Da alegação de inexistência de prova de que a conduta estatal tenha sido causa direta do óbito

O argumento, uma vez mais, não prospera porque parte de premissa recursal que não corresponde exatamente ao fundamento do julgado agravado.

Como já assinalado, a condenação não foi assentada na tese simplista de que a omissão estatal, por si só, teria sido a causa biológica direta do óbito do menor. A decisão monocrática enfrentou expressamente essa objeção, afirmando que o nexo causal juridicamente relevante não se confunde com demonstração pericial de que o TFD alteraria, com certeza, o desfecho clínico da doença agressiva. O dever de indenizar foi reconhecido em razão da falha do serviço e do sofrimento extrapatrimonial qualificado imposto à família, em conexão suficiente com a omissão administrativa verificada.

Portanto, ao insistir na ausência de prova de causa direta do óbito, o agravante não ataca de modo eficaz o fundamento determinante da decisão agravada, que repousa na prestação pública defeituosa e no dano moral daí decorrente. Não há, por isso, motivo para reforma.

7. Do pedido subsidiário de exclusão ou redução do quantum indenizatório

No ponto, tampouco merece provimento o agravo.

A sentença fixou indenização em
R$ 250.000,00 para cada autor
, totalizando
R$ 500.000,00
, e a decisão monocrática manteve esse arbitramento à luz da gravidade concreta do caso, da intensidade do sofrimento experimentado pelos genitores, da natureza da falha do serviço e da necessidade de observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O recurso de apelação já havia impugnado o valor, e a decisão agravada rejeitou a pretensão revisional.

Consideradas as particularidades do caso — criança acometida por doença gravíssima, negativa de suporte assistencial reputada indevida, necessidade de custeio extraordinário pela família e recusa de auxílio no translado do corpo, com sepultamento fora da cidade de origem — não se mostra, nesta fase, desarrazoado o montante arbitrado, a ponto de autorizar sua redução pelo colegiado. A revisão do quantum indenizatório, em sede recursal, somente se justifica quando flagrantemente irrisório ou excessivo, hipótese não configurada de forma manifesta nos autos.

8.
Do abatimento do valor de R$ 10.000,00 pago administrativamente

Também não prospera a insurgência recursal no ponto em que postula o abatimento do montante de R$ 10.000,00 pago administrativamente à família.

Isso porque a própria sentença já cuidou expressamente da questão, ao determinar a dedução do valor anteriormente adimplido na via administrativa, devidamente corrigido, de modo a impedir qualquer sobreposição indevida de parcelas e a afastar risco de duplicidade indenizatória. Assim, não procede a alegação de que o comando condenatório teria ensejado enriquecimento sem causa ou desconsiderado o pagamento parcial realizado pelo ente público.

Ao contrário, a previsão de compensação do valor já pago evidencia a racionalidade e a proporcionalidade da condenação imposta, pois preserva, de um lado, a integral reparação do dano moral reconhecido judicialmente e, de outro, impede que a parte autora perceba quantia superior àquela efetivamente fixada no título judicial.

Desse modo, inexistindo omissão ou erro na decisão monocrática quanto a esse aspecto, não há fundamento para reforma do decisum, devendo ser mantida a solução já adotada, inclusive no que concerne à dedução do valor de R$ 10.000,00, corrigido na forma estabelecida pela sentença.

9
.
D
o pedido de aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC

No que se refere ao pedido formulado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não merece acolhimento.

Isso porque a referida penalidade não incide de forma automática pelo simples desprovimento do agravo interno, exigindo, para sua imposição, que o recurso seja declarado manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, em votação unânime, mediante decisão fundamentada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa somente se justifica quando a insurgência revelar, de plano, caráter abusivo ou protelatório, hipótese não evidenciada na espécie. Embora não assista razão ao agravante, a pretensão recursal foi deduzida no exercício do direito de recorrer, com argumentação que demandou apreciação jurisdicional, circunstância que afasta, neste caso, a incidência da sanção processual requerida.

Em suma, o agravo interno não trouxe argumentos novos nem elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. A preliminar de nulidade por ofensa à colegialidade não procede; a tese de ilegitimidade passiva não se sustenta diante da estrutura constitucional do dever comum de prestação da saúde; a alegação de ausência de responsabilidade civil não supera a premissa, já explicitada na decisão monocrática, de que houve falha do serviço, dano e nexo causal suficiente; a invocação da reserva do possível é genérica; e o pedido de redução do quantum não evidencia desproporção manifesta.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática
agravada
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
1
3

de
abril

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2026